Tribunal: TJBA
Processo: 0000124-60.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000124-60.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERINEUSA SILVA MAGALHAES SOUZA

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS. DEVIDAS.
DIREITO AO RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000124-60.2015.8.05.0254, em que figuram como apelante ERINEUSA SILVA MAGALHAES SOUZA e como apelado MUNICIPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.